Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-73.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008102-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANILTON PEREIRA BRAGA - CPF: 012.115.461-01 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008102-73.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

OI Móvel S.A

Recorrido(s):

Vanilton Pereira Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DA LINHA MÓVEL SEM A AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR E BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aduz o Reclamante que é cliente da operadora VIVO há mais de 16 (dezesseis) anos, com a qual possui a linha telefônica n. (65) 9.9952-3274 e que por diversas vezes foi abordado pela Reclamada para fazer a portabilidade, porém, sempre recursou. Assevera que em 04/06/2020 teve sua linha bloqueada e ao buscar atendimento na sua operadora VIVO foi informado que a linha havia sido portada para a Reclamada.

2. Se o consumidor não solicita a portabilidade da linha, a empresa promove a alteração sem sua anuência, emite cobrança, e ainda insere o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, tal fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A requerida não impugnou especificamente as alegações e os documentos apresentados pela parte autora. Em que pese a requerida sustentar a legalidade da portabilidade da linha telefônica e da negativação, objeto da lide, não comprova a solicitação pelo autor. Ademais, em reclamação junto à ANATEL, a empresa reconhece que a portabilidade foi indevida, conforme se verifica no documento de ID 51087823:

Portanto, incontroverso a portabilidade indevida da linha telefônica. A parte autora requereu da declaração de inexistência de relação jurídica e de débito referente à fatura objeto da restrição. A parte autora apresentou inúmeros protocolos (ID’S
51088400, 51088393), os chips lacrados (ID 51088391) no ID 49844592. Restando comprovado a não contratação e a não utilização da linha, devido os pleitos.”
.

5.

A sentença que a apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e do débito objeto da lide/negativação e; b) condenar a requerida a pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (16/03/2021) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022